Tribunal: TJSP
Processo: 1010240-66.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES PESSOAIS. Óbito do segurado. Abordagem de beneficiárias.
Juízo de parcial procedência. Recurso da ré. Desprovimento, com disciplina de honorária adicional (artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil). Adesivo das autoras, desprovido.